Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708711-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARA RUBIA JESUS MIRANDA D E S P A C H O À vista da petição de ID 158076555 apresentada nos autos de origem (0706872-36.2019.8.07.0007), por meio da qual o agravante manifesta a vontade de realizar acordo com a agravada para pagamento de R$84.690,50, em parcelas de R$1.500,00 cada, já noticiado, inclusive, o depósito da primeira delas, diga nestes autos se mantém o interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento, pois, em princípio, afigura-se prejudicado o recurso em decorrência da preclusão lógica. Advirta-se, outrossim, que a inércia importará julgamento com fundamento na prejudicialidade do recurso em razão do referido instituto processual. Sem prejuízo, diga a agravada acerca da aceitação ou não da proposta de acordo, ao tempo em que esta Relatoria estimula as partes para a adoção da solução consensual do conflito de interesses, em busca da conciliação, o que a todos os atores processuais deve interessar, conforme, ademais, de forma persuasiva, o próprio legislador processual fez prever no §3o do art. 3o do CPC, incorporando nobre princípio a nortear a apreciação da lide. Prazo: 5 (cinco) dias. intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator